Tribunal: STF
Processo: AC 2884
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA.



    Decisão agravada exarada em estrita consonância com a jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte, sedimentada nas Súmulas 634 e 635, no sentido de que, ainda não examinada, pela Corte de origem, a admissibilidade do recurso extraordinário interposto no processo principal, sequer resulta instaurada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.